Tribunal: TJDFT
Processo: 0705345-13.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0705345-13.2023.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: RUTH MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo requerido, ora recorrente, contra decisão que não conheceu do recurso em face da deserção, ante o recolhimento incompleto do preparo. Alega que a guia para recolhimento do preparo é gerada automaticamente no site do Tribunal e que o recolhimento a menor foi ocasionado por erro sistêmico. Assevera omissão da decisão por não ter concedido prazo para complementação, conforme art. 1.007, §2o, CPC. A despeito de não haver autorização no sistema dos juizados para complementação do valor das custas, verifico que, de fato, houve erro sistêmico na emissão da guia recursal. Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para tornar sem efeito a decisão que declarou a deserção e conceder prazo de cinco dias para complementação do valor das custas. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito